Tribunal: TJES
Processo: 5005260-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005260-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JACKSON DO CARMO OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO.

INDULTO NATALINO.
REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO.
IM
POSSIBILIDADE DE INDULTO.
CRIME IMPEDITIVO DEVE SER CONSIDERADO TANTO NO CONCURSO, QUANTO NA UNIFICAÇÃO.
PRECEDENTE.

RECURSO
DES
PROVIDO.
1. O crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, deve ser considerado, tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas. Precedentes do STF (SL 1698 MC-Ref) e STJ (AgRg no HC 890929/SE). 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5005260-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JACKSON DO CARMO OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo JACKSON DO CARMO OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, em relação à condenação imposta na Ação Penal nº 009994-30.2013.8.08.0024, pela ocorrência de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

O agravante sustenta que se encontram preenchidos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o agravado, nos autos da Execução Penal nº 0000125-57.2016.8.08.0050, cumpre pena em razão de quatro condenações, a saber:

0005272-74.2010.8.08.0050
:
Pena de 03 anos em relação de reclusão ao artigo 28 da Lei 11343/06 c/c artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 13.497/2017..

0000316-27.2013.8.08.0012
:
Pena de 16 anos de reclusão em relação ao artigo 121, §2º, do CP.

0000954-43.2013.8.08.0050
:
Pena de 16 anos e 09 meses de reclusão em relação ao artigo 121, §2º, do Código Penal.

0009994-30.2013.8.08.0024:
Pena de 03 anos e 09 meses de reclusão em relação aos artigos 180, caput, do Código Penal e 12, caput, da Lei 10.826/03.

Diante de tais considerações, vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I –
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II –
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

[...]

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.

Ressalta-se que, recentemente, o STJ, alinhando-se ao entendimento da Terceira Seção do STF, firmou a orientação de que,
o crime impeditivo do indulto, deve ser considerado, tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas
(STJ. AgRg no HC 890929/SE,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior
.
Terceira Seção. Julgado em 24/4/2024.
DJe: 29/4/2024).

Portanto, registra-se que o termo “concurso”, presente no parágrafo único, do artigo 11, diz respeito não ao concurso de crimes, do Código Penal, mas ao concurso após a realização da unificação das penas, prevista no artigo 111 da Lei de Execuções Penais.

Por tal motivo, a fim de acompanhar o entendimento preconizado pelo Superior Tribunal Federal, verifica-se que o reeducando não faz
jus
ao benefício do indulto natalino, quanto aos delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para negar provimento ao recurso.